Tribunal: TJBA
Processo: 8001502-58.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001502-58.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: SORVETES SKIMO DE IPIRA LTDA

Advogado(s)
:
DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA, ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO, RAIMUNDO DE QUEIROZ MOURA JUNIOR, TIAGO DOMICIO FIGUEREDO MOURA, EZIEL OLIVEIRA DE SOUZA

MAF 12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. REFATURAMENTO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INADEQUAÇÃO DO MÉTODO UTILIZADO PELA RÉ PARA COMPELIR O CONSUMIDOR AO PAGAMENTO DE DÉBITO, VEZ QUE APURADO UNILATERALMENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA ACIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001502-58.2021.8.05.0106
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
SORVETES SKIMO DE IPIRA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator